Tribunal: TJPA
Processo: 0805441-54.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805441-54.2026.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL VICENTE DA CONCEICAO FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
MANOEL VICENTE DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
, já qualificado nos autos, preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de associação criminosa, prevista no
art. 288 do Código Penal

Brasileiro
, e porte ilegal de arma de fogo, previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, em concurso material, no qual se alegou constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na apreciação de pedido de liberdade provisória e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, requerendo-se a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo ou omissão jurisdicional apta a caracterizar constrangimento ilegal na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, não decorrendo automaticamente da mera extrapolação de prazos processuais legais.

A tramitação do feito originário observou regularidade, inexistindo paralisação injustificada ou desídia estatal, especialmente diante da pluralidade de investigados, da complexidade dos fatos apurados e da necessidade de retificação de petição inicialmente apresentada pela própria defesa em nome de corréu diverso.

A incidência da
Súmula nº 64 do STJ
afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal quando eventual atraso processual decorre de providências atribuíveis à própria defesa.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na atuação coordenada dos investigados e na apreensão de armas de fogo, munições, coletes balísticos, aparelhos eletrônicos e valores em espécie relacionados à empreitada criminosa.

A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado evidenciam periculosidade concreta apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do
art. 312 do CPPB
.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, vínculo funcional e ausência de antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos imputados e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a atuação das partes.

Eventual atraso processual provocado pela própria defesa afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal, nos termos da
Súmula nº 64 do STJ
.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela apreensão de armamentos e objetos relacionados à atividade criminosa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública e regular instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; CPB, art. 288; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Súmula nº 64 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 177715/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 928007/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024; STF, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022; TJPA, HC nº 0817635-23.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado EVERSON PINTO DA COSTA, em favor de
MANOEL VICENTE DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801767-60.2025.8.14.0014, instaurada para apurar, em tese, a prática dos delitos de associação criminosa, previsto no
art. 288 do Código Penal Brasileiro
, e porte ilegal de arma de fogo, previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, em concurso material.

Conforme constou na impetração (ID.34318576), o paciente foi preso em flagrante em 27/12/2025, tendo a custódia convertida em prisão preventiva, em razão de investigação relacionada à suposta participação em roubo de ouro ocorrido no Município de Centro Novo/MA. Sustentou a defesa constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação do pedido de liberdade provisória, alegando ausência dos requisitos do
art. 312 do CPPB
e requerendo, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi inicialmente reservada para apreciação posterior (ID. 34509655), que determinou a requisição de informações à autoridade apontada como coatora acerca do alegado excesso de prazo na análise do pedido defensivo.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 013/2026-GJ (ID.34711782), afirmando a regularidade da tramitação do feito originário. Esclareceu que o pedido de revogação da prisão preventiva protocolizado em 08/01/2026 foi inicialmente apresentado em nome de corréu diverso, tendo a defesa posteriormente esclarecido tratar-se de mero equívoco material, com retificação em favor do ora paciente. Informou, ainda, que a denúncia foi oferecida em 22/01/2026 e que, posteriormente, sobreveio decisão recebendo a peça acusatória e apreciando os requerimentos defensivos, inclusive o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-se a custódia cautelar diante da gravidade concreta dos fatos e da presença dos requisitos previstos no
art. 312 do CPPB
.

Posteriormente, o pedido liminar foi apreciado (ID.34809692), o qual foi indeferido a medida de urgência, sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade flagrante apta a justificar a revogação da prisão preventiva, destacando-se a gravidade concreta dos fatos, a atuação articulada dos investigados, o emprego de aparato bélico relevante e a necessidade de garantia da ordem pública e da regular instrução criminal.

Sobreveio manifestação da defesa (ID.36122842), na qual o paciente informou ciência da decisão liminar e requereu o regular prosseguimento do feito, com a apreciação definitiva do mérito do
writ
, reiterando a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36481104), manifestou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, entendendo ausente ilegalidade manifesta apta a ensejar a revogação da custódia cautelar, diante da persistência dos fundamentos concretos que justificaram a decretação da prisão preventiva.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta ao exame da controvérsia nos limites cognitivos do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801767-60.2025.8.14.0014, que manteve a prisão preventiva do paciente
MANOEL VICENTE DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO
, já qualificado nos autos, investigado pela suposta prática dos delitos de associação criminosa (
art. 288 do Código Penal Brasileiro
) e porte ilegal de arma de fogo (
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
), em concurso material, sob o fundamento da presença dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na apreciação do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Todavia, razão não assiste à defesa.

2.1. DA ALEGADA OMISSÃO JURISDICIONAL E DO EXCESSO DE PRAZO

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que não restou configurada a alegada omissão jurisdicional apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o pedido de revogação da prisão preventiva protocolizado em 08/01/2026 foi inicialmente apresentado em nome de corréu diverso, tendo a própria defesa esclarecido posteriormente tratar-se de equívoco material, promovendo a devida retificação em favor do ora paciente, circunstância que contribuiu para o retardamento da apreciação judicial do pleito defensivo.

Ademais, verifica-se que, após o oferecimento da denúncia em 22/01/2026, o Juízo de origem apreciou os requerimentos defensivos pendentes, inclusive o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar mediante fundamentação concreta, à luz dos requisitos previstos no
art. 312 do CPPB
.

Nesse contexto, não há falar em excesso de prazo injustificado, porquanto o feito originário vem observando regular tramitação, consideradas as peculiaridades da causa, a pluralidade de investigados e a complexidade dos fatos apurados, não se evidenciando paralisação injustificada do feito ou inércia imputável ao Estado-Juiz.

É assente na jurisprudência pátria que o excesso de prazo deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, não decorrendo de simples soma aritmética de prazos processuais. Ademais, eventuais atrasos provocados pela própria defesa, como a necessidade de retificação de petições, atraem a incidência da
Súmula nº 64 do STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS. REABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 64/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
. 2. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus, no total de quatro, tendo ocorrido a necessidade de expedição de precatória para citação, além de pedido de reabertura de prazo formulado pela própria defesa do agravante para apresentação de resposta à acusação, o que atrai ao caso a incidência do enunciado da Súmula n. 64 do STJ, segundo a qual
"não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa"
. 3. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 4. No tocante à alegação de violação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, verifica-se que acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior firmado no sentido de que a mera extrapolação do prazo nonagesimal não torna, por si só, ilegal a custódia provisória. Conforme assentado, "o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais" ( AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 16/ 6/2020). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 177715 PE 2023/0078951-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023
) (G.N.).”

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, objetivando a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do agravante, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O agravante está preso cautelarmente desde 24/03/2022, acusado de tráfico de drogas e organização criminosa, e alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o início da instrução criminal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, e se tal situação configura constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedentes.
4. O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade
.
5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia.

6. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva.
7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário para acolher a tese do agravante ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de habeas corpus. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.
(
STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025
) (G.N.).”

2.2. DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

No tocante à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, igualmente não assiste razão ao impetrante.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta investigada, evidenciada pela suposta atuação coordenada dos envolvidos, bem como pela apreensão de armas de fogo, munições, coletes balísticos, aparelhos eletrônicos, valores em espécie e outros objetos relacionados à empreitada criminosa.

Conforme consignado pela autoridade coatora:

“Durante a revista pessoal e veicular, foram apreendidos diversos objetos de significativa relevância probatória, dentre eles armas de fogo, carregadores, vasta quantidade de munições, coletes balísticos pertencentes à Polícia Militar, aparelhos celulares, valores em espécie e equipamentos eletrônicos.” (Id.34711782, p.1).

Tais circunstâncias revelam, em tese, periculosidade concreta apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do
art. 312 do CPPB
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus

operandi
e pelas circunstâncias do fato, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que estava na posse de uma espingarda calibre 12, que possuía registro de furto, e munições para venda e quebrou o seu celular no momento da abordagem policial
, bem como o risco efetivo de reiteração delitiva, vez que o réu possui maus antecedentes, ostentando condenação definitiva pelo crime de associação para o tráfico.
3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 4. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 928007 SC 2024/0249969-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024
) (G.N.).”

Cumpre salientar, ainda, que as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, vínculo funcional e ausência de antecedentes, não possuem o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Nesse sentido:

“ACÓRDÃO HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0817635-23.2025.8.14.0000 IMPETRANTE: FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA

PACIENTE: DANIEL CRUZ PACHECO AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉREITOS POLICIAIS DE BELÉM-PA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve prisão preventiva do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, alegando ausência de fundamentação, ausência dos requisitos legais, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis para a concessão de liberdade provisória, bem como pedido de prisão domiciliar em razão de doença grave. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da legalidade e fundamentação da prisão preventiva, observância dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; Paciente possui condições pessoais favoráveis e viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo a quo fundamentou adequadamente a segregação cautelar, indicando a gravidade concreta do crime, o modus operandi, o risco real de reiteração delitiva e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em estrita observância ao art. 312 do CPP e ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e atividade lícita, são insuficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, conforme Súmula nº 08 deste Tribunal.

5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revelou-se inadequada face à gravidade concreta do delito, ao acervo probatório e à periculosidade do paciente, justificando a manutenção da custódia cautelar
. 7. Mero erro material na descrição das quantidades de droga apreendidas não compromete a fundamentação do decreto preventivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e denegado, em sintonia com o parecer ministerial. Tese de julgamento: A prisão preventiva, medida excepcional e cautelar, deve ser mantida quando fundada nos requisitos do art. 312 do CPP, em especial quando evidenciada gravidade concreta do delito, risco de reiteração e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastar a custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IX; CPP, arts. 312, 318, 319 e 321; CP, art. 33 da Lei nº 11.343/06; Súmula nº 08 do TJPA. Jurisprudência relevante citada: STJ - HC 133244 AgR, STF - HC 470549/TO, TJPA - HC nº 2317901 (Rel. Des. Mairton Marques Carneiro), TJPA - HC nº 6128785 (Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia), TJPA - HC nº 8707173 (Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior). ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 25 de setembro de 2025. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora
(
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08176352320258140000 30266857, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 23/09/2025, Seção de Direito Penal
) (G.N.).”

Também não se mostram suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do CPPB
, diante da gravidade concreta dos fatos imputados e da necessidade de resguardar a ordem pública.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação idônea, impõe-se a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor de MANOEL VICENTE DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 08/06/2026